Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-30.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO INVIÁVEL. EXCEPCIONALDIADE NÃO DEMONSTRADA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”.1.1 Assim, verifica-se que, via de regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente, o que não ocorreu in casu.
2. Tendo em vista as declarações das testemunhas policiais, as imagens anexadas aos autos, a relevante quantidade de dinheiro em espécie, a variedade (crack, haxixe e maconha) e a quantidade de drogas apreendidas com o adolescente, além da confissão extrajudicial do representado, não há dúvidas acerca da prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
3. Não se aplica o princípio da insignificância ao de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. 3.1. A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT não admite a aplicação do princípio da insignificância ao tráfico de entorpecentes. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para tanto, cabe ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida cabível, levando em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
5. In casu, a medida de internação se mostra mais adequada a garantir ao representado os desígnios de reeducação e ressocialização preconizados na Lei no 8.069/90, em um juízo de ponderação entre a gravidade do ato infracional, o contexto social e as condições pessoais do representado.
6. Recurso conhecido e desprovido.